Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719581-27.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE E CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que encerrou a primeira fase da ação prestação de contas e não fixou honorários advocatícios a serem pagos pelo requerido, que sucumbiu e foi obrigado a prestar as contas exigidas pela autora. 1.1. Nesta sede, a autora pede a reforma da decisão, para que haja condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O procedimento na ação de prestação de contas se desenvolve em duas fases. Na primeira, o juiz decide se há ou não obrigação de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, sobre as contas apresentadas. 3. Conquanto o juiz tenha nomeado a decisão recorrida como sentença, ele mesmo esclareceu que “o presente ato processual, apesar de denominado sentença, é uma decisão interlocutória de natureza mista, cuja finalidade é encerrar uma fase do procedimento e dar início a segunda fase, razão pela qual não há a incidência de honorários advocatícios&amp;rdquor;. 4. Segundo o art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor&amp;rdquor;. 4.1. Em outros artigos, o Código de Processo Civil também deixa claro que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos artigos. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90 e art. 92. 4.2. Portanto, se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, afasta-se a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual. 5. Jurisprudência: “Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios&amp;rdquor; (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018). 6. Agravo improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando serem devidos a fixação de honorários advocatícios de de natureza sucumbencial nas ações de exigir contas, mesmo em sua primeira fase e na hipótese de a demanda ser julgada procedente, como é o caso dos autos. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003